Tribunal: TJMT
Processo: 1005534-93.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005534-93.2023.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARLENE CAMPOS DA SILVA AGUIAR - CPF: 933.343.541-72 (APELANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO BARREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 832.869.421-20 (APELANTE), MARCO DIONE BARREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 006.056.291-96 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE GRATUIDADE – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – DESCUMPRIDA – NOVA OPORTUNIDADE PARA COMPROVAÇÃO DA PRESENÇA DOS CRITÉRIOS DA CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NOVAMENTE INÉRCIA DOS EMBARGANTES – EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE E INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DE DISTRIBUIÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não restando comprovado o preenchimento dos requisitos para a obtenção do benefício de justiça gratuita e mantendo-se a parte autora inerte por diversos meses, deve-se indeferir a gratuidade da justiça.

Para que a petição inicial seja apta a ativar o exercício da função jurisdicional, bem assim para obter uma resposta estatal às pretensões deduzidas, a parte deve atender determinados requisitos, conforme o art. 319 e art. 320 do CPC.

Assim, o art. 321 do CPC, encampando o princípio do aproveitamento, cria para o magistrado o dever de determinar ao autor a emenda à petição inicial que porventura detenha defeitos e irregularidades, visando dar continuidade ao processo e possibilitá-lo ao cumprimento da sua vocação precípua de gerar sentença de mérito. E, só depois, não cumprida a determinação de emenda, impõe-se o indeferimento da petição inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Marlene Campos da Silva Aguiar, Marco Antônio Barreira de Oliveira e Marco Dione Barreira de Oliveira
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada Em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
ação de embargos à execução
, movida em face de
Banco do Brasil S/A
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 321 § único do Código de Processo Civil, ante a ausência de recolhimento das custas processuais.

Nas razoes recursais, sustentam os embargantes que o Juízo de 1o Grau deveria primeiramente ter indeferido o pedido quanto à gratuidade e determinado o pagamento das custas antes de extinguir o feito.

Sem contrarrazões, porque não houve a triangularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente trata-se de embargos à execução, ajuizada por dependência aos autos de execução, Feito no 1048959-10.2022.8.11.0041, que restou embasada no título executivo extrajudicial celebrado entre as partes, Cédula Rural e Pignoratícia sob no 40/05399-7, no valor de R$ 98.000,00, com vencimento final para 20/05/2025, destinado ao implemento das atividades campesinas da parte embargante.

Em síntese, no mérito postularam os embargantes/apelantes pelo alongamento do débito rural, pela revisão das cláusulas da cédula, questionando a capitalização mensal dos juros, a cobrança indevida de seguros, configurando venda casada e exorbitância dos encargos moratórios, tendo dado à causa do valor de R$ 23.929,58.

Distribuído os embargos no plantão judicial, em 13/02/2023, foram remetidos à Vara Especializada Em Direito Bancário em 13/02/2023.

Pela decisão de Id 182057640, datada de 14/02/2023, determinou o Juízo que os embargantes comprovassem a insuficiência de recursos.

Depois de pedido de concessão de prazo, novamente o Juízo determinou a comprovação da insuficiência financeira dos embargantes, decisão de Id 182057642, em 23/03/2023.

Tendo os embargantes postulado por nova concessão de prazo em 19/04/2023, somente em 11/08/2023 restou proferida sentença extinguindo o feito.

Nesse contexto, afere-se que os embargantes puderam comprovar a falta de capacidade econômica a fim de ensejar a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem ainda, tiveram 04 (quatro) meses para comprovar a hipossuficiência ou recolher as custas processuais de distribuição, no entanto, permaneceram inertes.

Pois bem.

Argumentam os embargantes que o Juízo de 1o Grau deveria primeiramente ter indeferido o pedido quanto à gratuidade e determinado o pagamento das custas antes de extinguir o feito.

O recurso merece provimento.

Com efeito, ressai dos autos que, não restando comprovado o preenchimento dos requisitos para a obtenção do benefício de justiça gratuita, os apelantes foram duas vezes intimados para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício pleiteado, isto é, a insuficiência de recursos, oportunidade em que deveria o Juízo de 1o Grau ter indeferido o pedido e determinado o recolhimento das custas processuais.

Para que a petição inicial seja apta a ativar o exercício da função jurisdicional, bem assim para obter uma resposta estatal às pretensões deduzidas, a parte deve atender determinados requisitos, conforme o art. 319 e art. 320 do CPC.

O art. 321 do CPC, encampando o princípio do aproveitamento, cria para o magistrado o dever de determinar ao autor a emenda à petição inicial que porventura detenha defeitos e irregularidades, visando dar continuidade ao processo e possibilitá-lo ao cumprimento da sua vocação precípua de gerar sentença de mérito. Todavia, não cumprida a determinação de emenda, impõe-se o indeferimento da petição inicial.

Na hipótese dos autos, deixou o Juízo “a quo” de cumprir o que dispõe o art. 99 § 2o do CPC, indeferindo o pedido de gratuidade da justiça e determinando o recolhimento das custas processuais de distribuição, tendo de imediato extinguido o feito, não sendo permitido aos apelantes sanar a irregularidade processual.

O recolhimento das custas iniciais consiste em pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, portanto, é dever da parte autora fornecer os meios adequados para o correto prosseguimento do processo, todavia, no caso, restou-lhe cerceada a oportunidade de recolhimento das custas.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para oportunizar aos embargantes sanar a irregularidade, emendando a inicial e comprovando o recolhimento das custas e taxas judiciárias de distribuição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023